Tribunal: TJDFT
Processo: 0723738-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE. PRAZO NÃO DEMAZIADAMENTE LONGO. REINCIDÊNCIA. PRAZO DEPURADOR. NÃO DECORRIDO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. JÁ CONTEMPLADA NA SENTENÇA. PRIVILÉGIO DO ARTIGO 33, § 4o, DA LAD. NÃO CABIMENTO. RÉU REINCIDENTE E COM ANTECEDENTES. REGIME. IMEDIATAMENTE SUPERIOR. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. A atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal (confissão espontânea) já foi reconhecida na sentença, de modo que esse pedido não deve ser conhecido, por falta de interesse recursal.
2. O réu ostenta ao menos uma condenação anterior cuja extinção da punibilidade se deu em data não demasiadamente anterior à prática do crime em tela, ou seja, menos de sete anos antes, sendo apta a valorar negativamente os antecedentes do réu.
3. A apreensão de 970g (novecentos e setenta gramas) de maconha autoriza a valoração negativa da circunstância judicial especial prevista do artigo 42 da Lei no 11.343/06.
4. No que diz respeito ao “quantum” de incremento, em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior,
5. A condenação utilizada para efeito de reincidência não foi atingida pelo prazo depurador, tendo em vista não ter decorrido prazo superior a 5 (cinco) anos entre a extinção da punibilidade e a nova prática delitiva.
6. Embora a pena corporal tenha sido fixada em patamar inferior a oito anos, o que, em tese, implicaria no estabelecimento do regime semiaberto, mister fixar o regime inicial imediatamente superior, por tratar-se de réu reincidente e com antecedentes, conforme dispõe o artigo 33, § 2o, alínea “b” (a contrario sensu), e § 3o, tudo do Código Penal.
7. A pena fixada e o fato de se tratar de réu reincidente e com antecedentes obstam a substituição da pena corporal por restritivas de direitos e suspensão condicional, pois não atendidos os requisitos do artigo 44 e 77 do Código Penal.
8. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, parcialmente provido.